Tribunal: STF
Processo: ARE 1504839
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se não merecer acolhimento o pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente na petição do recurso extraordinário, uma vez que essa questão já foi devidamente analisada pelo Juízo de origem, oportunidade em que o pedido foi indeferido. 



    Ressalte-se que o recorrente não apresentou nenhum fato novo apto a ensejar a concessão do referido benefício por esta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que o pedido de gratuidade de justiça se fundamenta na hipossuficiência dos poupadores frente às instituições bancárias.



    Aduz que o que se pretende com o pedido de justiça gratuita no caso em tela “é diminuir a enorme desigualdade econômica que há entre a instituição financeira e o poupador, permitindo uma lide mais justa” (eDOC 24, p. 3).



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios. Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que a única forma de permitir aos poupadores o acesso às instâncias superiores é concedendo a gratuidade da justiça.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Restou claro na decisão embargada que a parte recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente